Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710500-34.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PABLO GOIABEIRA DOS SANTOS Despacho Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intime-se o apelado, Pablo Goiabeira dos Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID no 15293637. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro